Tribunal: STF
Processo: RE 1367448
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “SERVIDORA PÚBLICA. Professora efetiva da rede de ensino do Município de Mogi das Cruzes. Contagem de tempo para o fim de aposentadoria especial. Reconhecimento do período trabalhado como Diretora de Escola como de efetivo exercício docente. Direito assegurado na Lei n° 11.301/06. Observância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.772/DF. Recursos não providos” (pág. 2 do documento eletrônico 7).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 40, § 5°, e 201, § 8°, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem entendeu que a ora recorrida faz jus ao cômputo do tempo de trabalho como diretora de escola para efeito de aposentadoria especial, com apoio nos seguintes fundamentos:



    “O artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, assegura a aposentadoria ao professor, após trinta anos de efetivo exercício na função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.



    De seu turno, a Lei n° 11.301/2006, que alterou o art. 67, da Lei n° 9.394/1996 (diploma que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional), inserindo-lhe o parágrafo 2º, assim dispõe: Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico (g.m).



    De se destacar que a Lei nº 11.301/06 apenas afastou a lacuna legislativa na regulamentação do dispositivo constitucional, estabelecendo de maneira clara a abrangência do exercício das funções de magistério pelo professor de carreira.



    Como se não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar parcialmente procedente a ADI nº 3.772/DF, conferiu à Lei n° 11.301/2006 interpretação conforme, declarando que as atividades de exercício de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas por professores de carreira, integram a carreira de magistério, restando excluídos os especialistas em educação.



    Ou seja, ressuscitar tese antiga contornando o dispositivo legal envolve a mesma interpretação tacanha que se fez na aplicação da Emenda n° 20, de 1998, cuja aposentadoria especial era concedida normalmente até então, e não tem, justamente por isso, o condão de restringir direito assegurado ao professor de carreira que esteve à frente de ações pedagógicas e educativas, ainda que fosse em setores internos da própria Secretaria de Educação.



    […]



    Nessa senda, a apelada professora de carreira (f. 54/6) enquadra-se na situação descrita na referida lei, pois possui tempo de serviço prestado como Diretora de Escola que deve ser computado para efeito de aposentadoria especial” (págs. 5-9 do documento eletrônico 7, grifos no original).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado – notadamente quanto à natureza do cargo exercido pela autora e ao cômputo do tempo de trabalho para fins de aposentadoria especial –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.230.493-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. RE 1.039.644. TEMA 965. NATUREZA DAS ATIVIDADES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.174.140-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e do edital do concurso público. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE.



    4. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.202.811-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Com idêntico entendimento, aponto as seguintes decisões: RE 1.329.375/SP, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.291.657/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.328.558/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; AI 842.684-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1346.226/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.119.827-AgR/SP, de minha relatoria; ARE 1.203.907/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.359.321/SP, Rel. Min. Presidente.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator